Tribunal: TCU
Processo: 004.595/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT em razão de prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Prejuízo causado aos Correios no valor originário de R$ 376.612.611,62 (trezentos e setenta e seis milhões, seiscentos e doze mil, seiscentos e onze reais e sessenta e dois centavos), ocasionado pela aprovação, por meio da REDIR 014/2001, da reformulação do serviço FAC, sem o prévio estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira, autorizando a vinculação desses contratos às Agências da Rede Franqueada, o que resultou no pagamento indevido de comissões por atividades comprovadamente não executáveis por tais agências, no período de 2003 a 2014. (no da TCE no sistema: 1955/2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em cumprimento ao subitem 1.7.3 do Acórdão 2533/2016-TCU-Plenário , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler, em razão de indícios de irregularidades no pagamento irregular pelos Correios de comissões por atividades que não teriam sido executadas por Agências Franqueadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar o arquivamento destes autos sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do RI/TCU c/c os artigos 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. recomendar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que realize o aprimoramento do Manual de Controle Disciplinar (Mancod) dos Correios com vistas a tornar suas disposições aderentes às normatizações do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União, relacionadas à tomada de contas especial, em especial, no que tange à identificação de disposições que ocasionam risco de não atendimento do prazo de cento e oitenta dias estabelecido pelo TCU para a adoção das medidas administrativas preliminares à imediata instauração da tomada de contas especial (art. 4o, § 1o, da IN-TCU 71/2012); 9.3. dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de que a omissão na adoção de medidas administrativas concretas visando o ressarcimento do dano, com inobservância ao poder-dever de recompor os cofres públicos, nos termos dos arts. 2o, caput , 3o, caput , 4o, caput e § 5o, e 6o, § 3o, da IN-TCU 71/2012, enseja apuração de responsabilidades da autoridade competente e, caso ocorra a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória pelo TCU em razão de irregularidades ocorridas a partir da data de publicação da Resolução-TCU 344/2022, o dano ao Erário pode ser imputado integralmente a quem lhe deu causa, nos termos do art. 13 da Resolução-TCU 344/2022; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.